Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005731-03.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDA: KAMYLA PILAR BICALHO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA. UBER FLASH. ENTREGA NÃO REALIZADA NO DESTINO INFORMADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Kamylla Pilar Bicalho da Silva, condenando a empresa ao pagamento de R$ 17,43 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de entrega via Uber Flash, que resultou na entrega tardia e danificada de produtos artesanais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a UBER possui legitimidade e responsabilidade objetiva por falha na entrega realizada por motorista parceiro, intermediada por sua plataforma; e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada com base na Teoria da Asserção, pois a responsabilidade da UBER decorre da própria narrativa inicial, que a posiciona como fornecedora de serviços no mercado de consumo e integrante da cadeia de fornecimento nos termos do CDC, art. 3o, §2o.
4. A UBER aufere lucros diretos com a intermediação dos serviços e, portanto, responde solidariamente pelas falhas na execução do contrato, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. A autora comprovou a falha na prestação do serviço por meio de comprovantes de pagamento, registros de rota divergente, comunicação com o destinatário e imagens dos produtos danificados, o que evidencia o nexo de causalidade entre a conduta do motorista parceiro e os danos sofridos.
6. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha e do dano, independentemente de culpa.
7. A indenização por danos materiais é devida pelo prejuízo financeiro efetivo decorrente da má prestação do serviço, no valor de R$ 17,43.
8. O dano moral restou configurado, pois a conduta da empresa gerou à autora frustração comercial em período crítico de vendas, abalo à reputação profissional e prejuízos à atividade econômica, ultrapassando meros dissabores.
9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, não havendo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A plataforma digital que intermedeia serviço de entrega responde solidariamente por falhas na execução contratual, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. 2. A falha na entrega de produtos adquiridos ou contratados por meio de plataforma de intermediação configura defeito do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. O dano moral é cabível quando a falha contratual compromete atividade profissional da parte autora, causando prejuízos comerciais, retrabalho e abalo de reputação. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, podendo ser mantido se fixado de forma equilibrada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1o (redação da Lei no 14.905/24); CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005731-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMYLA PILAR BICALHO DA SILVA - CPF: 034.470.531-51 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025